Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-87.2018.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001909-87.2018.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADERCINO XAVIER DE CARVALHO - CPF: 560.733.131-87 (EMBARGADO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto ao valor da condenação,

deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão em razão de não ter fixado o valor da condenação bem como a incidência dos encargos e do termo inicial dos juros e correção monetária.

O embargado deixou de apresentar manifestação (id. 159853727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de omissão na fixação do valor da condenação, a incidência dos encargos e do termo inicial dos juros e correção monetária.

Para que não haja dúvida, vê-se que a insurgência recursal cingiu-se na fixação dos consectários legais sob o valor da condenação, qual seja,
R$ 122.341,32 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos). Assim, não há falar em omissão na fixação do valor condenação, mormente já fixado, tampouco no termo inicial dos consectários pois consta expressamente “
ambos a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida
”.

Contudo, acolho o embargos apenas para constar expressamente da parte dispositiva o valor:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, determinar a incidência sobre o montante devido,
qual seja, R$ 122.341,32 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos)
, de juros de mora de 1% ao ano e correção monetária pelo INPC, conforme requerido pela parte, ambos a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida
”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão destacada
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023